Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730657-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO DE DEUS TORRES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Em petição de ID 24375344 a parte autora pede a reconsideração da decisão de ID 24026661. Pedido de reconsideração é figura não contemplada no Direito Processual pátrio, de modo que, em respeito à segurança jurídica que deve presidir os atos processuais, o pedido não deve ser admitido. Ademais, as questões suscitadas já foram devidamente apreciadas. Mantenho a decisão. Retorne-se o processo à origem em vista do trânsito em julgado do acórdão. Advirto o autor para se abster de opor resistência injustificada ao andamento do processo, sob pena de incorrer nas penas de litigância de má-fé. (e) Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito